Tribunal: TCU
Processo: 042.039/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 598/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.039/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Rogerio Pinho Cabrera (XXX.562.501-XX); Afonso Fidelis de Moura Filho (XXX.863.462-XX); Ailson de Moura Godinho (XXX.984.596-XX); Alexandre Rios Alves (XXX.324.152-XX); Andrea Cynthia Santiago de Albuquerque Campos (XXX.303.002-XX); Armando Antonio Goncalves Veiga (XXX.105.578-XX); Jailson Nunes Mendes (XXX.221.882-XX); Patricia dos Anjos Teixeira Santos Vinente (XXX.541.122-XX); Sergio Luiz da Cunha Feio (XXX.840.332-XX); Silvan Ferreira Rodrigues (XXX.043.842-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.